Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. ATRASO NA BAIXA NO GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU. CLÁUSULA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DIVERSOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas pelas partes, para que se apure se o autor deve ter, de fato, a sua pretensão deferida. Não há que se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. Diante de situação fática diversa do tema 970/STJ, é possível a cumulação da multa que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual, consoante artigo 506, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.